Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-40.2025.8.11.0023
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000318-40.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO NASCIMENTO DE SA - CPF: 082.599.881-60 (APELANTE), RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 079.612.111-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (TESTEMUNHA), DIONATHAN ANTONIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 063.050.511-00 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIR
EITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
.
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO PESSOAL.
INVIABILIDADE
.
DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus
pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 ano e
8 meses de
reclusão
, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito, além de 167 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar:

(i)

se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
ii
)
a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de porte de
droga
para consumo próprio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A condenação por tráfico de drogas prescinde de flagrante de comercialização, sendo suficiente a presença de circunstâncias que indiquem a finalidade mercantil da substância.

4
.
A apreensão de droga em quantidade significativa, aliada a elementos como balança de precisão, fracionamento em porções e tentativa de ocultação, constitui indício robusto de tráfico.

5
.

A condição de usuário não descaracteriza, por si só, a prática do tráfico,
pois é
possível a coexistência entre consumo pessoal e mercancia.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

6
. Recurso

desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1.

A presença de circunstâncias indicativas de destinação mercantil da droga afasta a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e
determina
a condenação por tráfico.

2.
A condição de dependente químico não impede o reconhecimento do tráfico
ante a possibilidade da
figura do traficante-usuário.

Dispositivos relevantes citados:

Lei
n.
11.343/06, art. 28, § 2º, e
art.
33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
/TCCR
, Enunciados Orientativos n. 03 e n. 07; TJMT, Ap. Crim. n. 1006327-29.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJ
e
13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Henrique Rodrigues
d
os Santos
e
Pablo Nascimento
d
e S
á
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT, nos autos n
.
1000318-40.2025.8.11.0023
,
que os condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
no regime inicial
aberto, substituída por restritivas de direitos
, além de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
pela
suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei n. 11.343/06
.

Em
razões recursais,
r
equer a absolvição
do
s
apelantes
, sob o argumento
ausência
de

comprovação d
a destinação comercial da droga. Subsidiariamente, pleit
eia
a desclassificação da conduta para o delito
previsto
no
art. 28,
caput
,
da
Lei n. 11.343/06.

Em contrarraz
õ
es,
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer d
a

Dr
a.

Rosana Marra
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Extrai-se dos autos que, no dia 31/01/
2025, na Rua do Comércio, nas proximidades do Córrego das Lavadeiras, bairro Mãe de Deus, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os apelantes teriam adquirido, transportado e mantido consigo substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente.

Na ocasião, durante patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar visualizou os apelantes em atitude considerada suspeita, momento em que eles teriam dispensado uma sacola de cor escura, ensejando a abordagem policial.

Realizada a revista pessoal, foi encontrado com Pablo um invólucro contendo maconha, enquanto com Rafael Henrique foram apreendidas três porções de maconha, a quantia de R$ 32,00 em espécie, uma balança de precisão e um telefone celular.

Indagados, ambos relataram que a sacola descartada continha maconha e que os entorpecentes teriam sido adquiridos no município de Matupá/MT, circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante e na condução dos envolvidos à Delegacia de Polícia Civil.

Os apelantes sustentam, em síntese, que não há provas suficientes de que as drogas que traziam consigo se destinavam à traficância, situação que demanda
ria
a absolvição por falta de provas
da tipicidade delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28
,
caput
,
da
L
ei n. 11.343/06, já que o material seria
para consumo pessoal.

Feita a contextualização passemos a
análise
dos pedidos

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência
(
ID.

336236352
)
,
pelo termo de apreensão
(
ID
.

336236363
)
, pelo laudo preliminar de
con
s
tatação

de drogas
(
ID.
336236366)
e pelo laudo definitivo
(
ID
.

336236374
)
, que atestou a presença de

Cannabis
S
ativa L.
(maconha)
no material
apreendido em posse dos apelantes
.

Quanto
à autoria,
interrogado em juízo,
o
apelante Rafael Henrique
afirmou
que
a droga
lhe pertencia e
se destinava ao consumo próprio
. Sustentou que
estava com
um
a balança de precisão para não ser enganado
pelo traficante
que lhe vendeu o produto
, ressaltando que
a droga
seria para uso
no garimpo, local onde trabalhava.
Justificou que
havia considerável quantidade
de droga porque seria consumida em aproximadamente 15 dias e dividida entre
ele
s
e outras pessoas
(mídia de
ID.
336236444
).

O

apelante
Pablo

não foi localizado para o interrogatório judicial,
motivo pelo qual foi
decretada sua revelia. Contudo, em sede policial, alegou que a droga seria para consumo próprio
, negando
a traficância
(
ID.

336236356
).

O
policial militar
Dionathan

Antônio
da Silva Pereira, ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou que a guarnição avistou os apelantes em uma bicicleta e que, ao perceberem a aproximação policial, dispensaram uma sacola preta. Na abordagem, foi localizado no bolso de um deles um pequeno invólucro com substância análoga à maconha e, no outro, uma pequena balança de precisão.
Por fim, revelou que a
sacola dispensada continha aproximadamente 200
g
de maconha
(mídia de
ID.

336236444
)
.

Quanto à tipicidade da conduta, a
distinção entre
o delito de
tráfico de drogas e porte para uso pessoal reside na finalidade específica atribuída pelo agente à substância,
cuja análise deve
considerar a quantidade, a natureza, as circunstâncias, o
local e
as
condições sociais e pessoais do agente (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06).

Em que pesem as alegações defensivas, a quantidade de entorpecente apreendida (315
g
de maconha), o fracionamento em porções de diferentes tamanhos, a
apreensão
de balança de precisão,
a presença de dinheiro
em espécie e a tentativa de ocultação da sacola diante da aproximação policial constituem circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a destinação mercantil da droga.

Ressalte-se que
o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes
(
TJMT/TCCR,
Enunciado Orientativo n. 03).

Ademais, a circunstâncias de
os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia não obsta a configuração do delito, pois é prescindível prova
flagrancial
do comércio, bastando que a pessoa seja surpreendida
ao praticar
quaisquer das ações descritas no tipo penal em contexto que evidencie a traficância (
TJMT/TCCR,
Enunciado Orientativo n. 07).

Desse modo, a confirmação da prática do delito de tráfico de drogas impede a desclassificação pretendida, em consonância com o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
(...)
6. O conjunto probatório revela elementos típicos do tráfico: diversidade e fracionamento das drogas, circunstâncias da prisão em local conhecido por venda de entorpecentes e apreensão de instrumentos destinados à preparação do produto.

7. A quantidade de droga apreendida, ainda que não expressiva, não descaracteriza o tráfico, considerando a prática comum de “comércio formiga”, em pequenas porções para evitar suspeitas e facilitar a defesa.

8. A condição de usuário não afasta, por si só, a autoria do delito de tráfico, sendo possível a figura do traficante-usuário (Enunciado Orientativo n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

9. A condenação observa os critérios do art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, considerando natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, antecedentes e conduta do agente, os quais indicam destinação comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É idôneo o depoimento de policiais militares, colhido sob contraditório, para sustentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não implica, por si só, desclassificação do delito de tráfico para o de porte para uso pessoal, especialmente quando presentes circunstâncias que evidenciam destinação mercantil. 3. A condição de usuário não exclui a possibilidade de o agente também exercer atividade de tráfico, caracterizando o chamado “traficante-usuário”.

(
Apelação n.
1006327-29.2023.8.11.0042,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/11/2025)
.

Portanto, comprovado que os apelantes
transportavam e
traziam consigo
as
drogas
apreendida
s
para fins de entrega a consumo de terceiros, inviável a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta para o delito descrito no art
.
28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
CONHEÇO
da apelação criminal interposta por
Rafael Henrique Rodrigues dos Santos
e
Pablo Nascimento de Sá

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026